Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 17535691, 18152003 e 18180362). A tutela de urgência incidental foi deferida (Doc. Num. 17783136) e, por conseguinte, cumpra o Ente Público/Embargado a determinação de expedir em favor dos Embargantes/Autores certidão positiva com efeito de negativa. Manifeste-se, outrossim, o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o petitório apresentado pelos ora Embargantes (Doc. Num. 18180362) e, em igual prazo, apresente, querendo, suas contrarrazões aos Embargos de Declaração (Doc. Num. 17535691) interpostos pelos Autores contra o acórdão de ID Num. 17204270. I. Brasília - DF, 04 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador